Tribunal: TJMT
Processo: 0033166-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033166-63.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu apelação para julgar procedente ação anulatória de débito fiscal e anular termos de apreensão e depósitos. O acórdão embargado reconheceu o enquadramento indevido da contribuinte no regime cautelar da Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008-SARP e fixou honorários sobre o proveito econômico.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto as seguintes alegações:
i
) análise da legalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008-SARP; e
ii
) afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado expressamente reconheceu a legalidade do regime cautelar administrativo, com amparo em jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4.

A análise do caso concreto limitou-se à inaplicabilidade do regime cautelar à empresa embargada, não tendo sido objeto do julgado o exame da constitucionalidade do ICMS estimativa.

5.

Não se verifica a presença de omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo dos embargos, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

6.

Ao demonstrar equívoco quanto ao verdadeiro objeto da controvérsia, o embargante desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, insistindo na rediscussão de fundamentos já enfrentados e formulando pedido alheio ao conteúdo do acórdão, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“
A interposição de embargos dissociada dos limites do artigo 1.022 do CPC configura ofensa ao princípio da dialeticidade.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
para julgar procedente a ação anulatória de débito fiscal, com a consequente anulação dos termos de apreensão e depósitos, bem como arbitrou honorários advocatícios sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Aduz que há omissão no acórdão, ao argumento de que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução n. 07/2008-SARP da SEFAZ/MT e no caso dos autos a embargada possuía débitos no sistema de conta corrente fiscal, de modo que se encontrava submetida ao regime administrativo cautelar.

Requer o acolhimento dos embargos para afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa.

Contrarrazões de Telefônica Brasil S.A. (Id. 294558899).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, trata-se de a
ção anulatória de débito fiscal
proposta pela
Telefônica Brasil S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a anulação dos termos de apreensão e depósitos n. 953.569-0, 953.675-9, 953.874-4, 953.773-9, 953.768-5, 954.014-3, 954.151-2 e 953.968-2, sob o fundamento de que a empresa contribuinte não se enquadrava no regime cautelar disciplinado na Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP, pois o aviso de cobrança fazendário n. 46610/332/68/2012 – base dos TADs – estava tempestivamente impugnado e com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, III, CTN (Inicial, Id. 26473813 – fls. 7/26).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da
ação anulatória de débito
(Sentença, Id. 266473829 – fls. 22/30).

Por sua vez, o recurso de apelação interposto pela empresa Telefônica Brasil S.A. foi provido, em decisão monocrática, para julgar procedente a
ação anulatória de débito fiscal
, com a consequente anulação dos termos de apreensão e depósitos, bem como para arbitrar honorários advocatícios sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (Id. 275891898).

Por seu lado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto pela Telefônica Brasil S.A.,
o qual não foi provido pelo acórdão ora embargado
(Acórdão embargado, Id. 288679863).

No ponto, o Estado de Mato Grosso argumenta como fundamentação dos embargos de declaração a omissão no que se refere à legalidade e constitucionalidade do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução n. 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, regime em que a empresa embargada estaria submetida, bem como, ao final, apresentou requerimento pelo acolhimento dos embargos para afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa (Id. 291948859).

1. Ausência de omissão quanto à legalidade do regime cautelar:

Verifica-se que, ao contrário do que afirmou o embargante,
o acórdão embargado expressamente acolheu a tese de legalidade do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução n. 07/2008-SARP da SEFAZ/MT
, inclusive, afirmou que nesta vertente é a jurisprudência consolidada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, bem como listou os precedentes correspondentes (Acórdão embargado, Id. 285096363 – fls. 1/2).

Dessa forma,
não há omissão a ser suprida
, pois a questão foi decidida favoravelmente ao próprio embargante.

2. Equívoco na compreensão da controvérsia:

O cerne da decisão não foi questionar a validade do regime cautelar em abstrato,
mas sim determinar se a empresa Telefônica Brasil S.A. se enquadrava nesse regime no caso concreto
(Acórdão embargado, Id. 285096363 – fls. 2/3).

Entretanto, os embargos de declaração não apresentam qualquer linha argumentativa no tocante a uma possível omissão, obscuridade ou contradição relacionadas à controvérsia efetivamente decidida no acórdão embargado, restringindo-se a afirmar pela legalidade, em abstrato, do regime cautelar disciplinado pela Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP, o qual, inclusive, está expressamente consignado no referido acórdão.

3. Pedido incompatível com o objeto dos embargos:

Além disso, de forma mais grave, o embargante ao final apresentou requerimento pelo acolhimento dos embargos para “
afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa
”,
matéria que sequer foi decidida ou ventilada no acórdão embargado.

Tal requerimento demonstra completo desvirtuamento da finalidade dos embargos declaratórios.

4. Da violação ao princípio da dialeticidade:

Nesse contexto, a interposição dos embargos de declaração não pode se basear exclusivamente na simples insatisfação da parte com a decisão proferida, verifica-se necessário que se aponte, de forma clara e específica,
a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, ou, ainda, que se demonstre a necessidade de esclarecimentos quanto ao conteúdo da decisão
, conforme dispõem os dispositivos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

[...] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
. [...].

Portanto, no presente caso, o embargante não conseguiu demonstrar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, violando frontalmente o princípio da dialeticidade ao:
i
) alegar omissão inexistente;
ii
) ignorar a verdadeira controvérsia decidida; e
iii
) formular pedido incompatível com o objeto dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025